Tribunal: TJMT
Processo: 1002465-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002465-50.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE NOVA MUTUM
IMPETRANTE(S): DR. ROBERSON SIQUEIRA DE MELO
PACIENTE(S): FRANCISCO JUVI DE ALMEIDA NETO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FRANCISCO JUVI DE ALMEIDA NETO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de incidente processual (NU 1000610-69.2021.8.11.0086), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente] - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 - (ID 47295968).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem família constituída e exerce ocupação lícita; 3) seriam aplicáveis outras medidas diversas da prisão.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 76284468), com documentos (ID 76284469 /ID 76284470).
Relatos.
Em 19.1.2021, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:
“[...] Segundo consta, no decorrer do ano de 2020, teria sido instaurado pela autoridade policial o Termo Circunstanciado no 41/2020, objetivando apurar a prática do delito de posse de drogas para uso próprio, haja vista que no dia 15/07/2020 a pessoa de Elisson Rocha de Araújo foi surpreendido por policiais, trazendo consigo entorpecentes (37,8 gramas de maconha - laudos preliminar e definitivo nos Ids. 46997992 e 46997993), nesta cidade de Nova Mutum/MT (Boletim de Ocorrência no 2020.165098 - Id. 46996267).
Devidamente inquirido em sede policial, Elisson apontou o representado Francisco Juvi como sendo o indivíduo que teria lhe vendido as substâncias entorpecentes naquela oportunidade, acrescentando, ainda, que sempre adquire drogas dele (Termo de Declarações em Id n. 46996267, pág. 07).
Na oportunidade, considerando que Elisson conhecia o representado apenas por apelidos (‘Cabeção’, ‘Patrão’ ou ‘Neto’), realizou reconhecimento fotográfico em delegacia (termo acostado no Id. 46996267, pág. 09), apontando Francisco Juvi de Almeida Neto, ora representado, como sendo a pessoa que lhe vendia os entorpecentes.
Além disso, ressalta a autoridade policial que, em devassa de dados contidos no aparelho celular apreendido em posse do adolescente Ronielson da Conceição Lima (Id n. 46996269, oriundo do procedimento de apuração de ato infracional no 21/2020 e boletim de ocorrência no: 2020.204071), colheu-se informações que, aliadas aos fatos em apuração, evidenciavam ser o representado Francisco Juvi, traficante integrante da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’.
Nesse sentido, extrai-se da devassa de dados que no dia 23/08/2020 Genival Francisco Gomes Neto, vulgo ‘Geninho’ trava conversa com o representado, onde tratam sobre uma dívida de droga, sendo certo que, segundo consta das investigações, Francisco Juvi guarnecia as ‘bocas de fumo’ com entorpecentes, restando evidente ainda a participação do adolescente citado.
Ainda no diálogo, verifica-se que o representado diz estar em débito com a pessoa de Fabiano Ferreira Lima, vulgo ‘Fedô’, o qual seria líder da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, neste município. [...]
Ressalta a autoridade policial que a organização criminosa em questão ainda contava com a participação de Fabiano, vulgo ‘Gaspar ou Fedô’, Wemerson da Cruz Martins, vulgo ‘Muçulmano’ Robson, vulgo ‘Rô’, Genival, vulgo ‘Geninho’, Yago Malheiros, vulgo ‘Escobar’, e Jenilson, vulgo ‘Mago’, os quais foram denunciados pelo Ministério Público no dia 17/12/2020, nos autos PJe 1004007-73.2020.8.11.0086, pela prática dos crimes de organização criminosa, tortura qualificada e roubo majorado. [...]
A prova de existência de crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) estão fortemente demonstrados pelos documentos que instruem o Inquérito Policial respectivo, quais sejam: boletim de ocorrência no 2020.165098, termo de declaração de Elisson Rocha de Araújo, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, auto de apreensão, auto de constatação provisória de substancia entorpecente (todos constantes no Id. 46996267), relatório de extração de dados de aparelho celular (Id. 46996269) bem como pelos laudos preliminar e definitivo de substância entorpecente (Ids. 46997992 e 46997993, respectivamente).
Nesse ponto, convém mencionar que, apesar de não ter sido apreendido entorpecente em sua posse, a materialidade restou verificada indiretamente, visto que a apreensão se deu nos autos do Termo Circunstanciado no 41/2020, cujo entorpecente estava em posse de um usuário, que indicou o representado como sendo o indivíduo que lhe vendeu.
Destarte, tenho que também está devidamente evidenciado o periculum libertatis, visto que as circunstâncias do caso concreto evidenciam a necessidade da segregação do representado como forma de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, uma vez que, mesmo considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendido em posse de Elisson Rocha de Araújo, tal indivíduo ressaltou em delegacia que SEMPRE adquiria entorpecentes de Francisco Juvi.
Outrossim, as conversas colhidas na devassa de dados acostadas no Id. 46996269, mediante prévia autorização judicial, evidenciam que ele seria, inclusive, um dos responsáveis pelo repasse dos entorpecentes a serem comercializados pelos traficantes ‘menores’, possuindo direta ligação comercial com um dos indivíduos apontados como líder da organização criminosa Comando Vermelho nesta urbe, vulgo ‘Fedô’, além de outros membros da facção.
Tal situação, a meu ver, deixa extreme de dúvidas a periculosidade social da ação do representado, que, aparentemente, é faccionado e, de forma habitual, comercializa drogas nesta urbe, inclusive abastecendo outros traficantes.
Com efeito, a medida também é necessária como forma de evitar a reiteração criminosa, pois, apesar de ser tecnicamente primário, pelo teor dos documentos acostados, restou demonstrado que, em tese, o representado exerce a atividade da traficância habitual e continuamente, possivelmente envolvido com a facção criminosa Comando Vermelho. Ademais, o representado já possui outras anotações criminais (0003424-13.2017.8.11.0086 - crime de receptação/2837- 20.2019.811.0086 - crime de tráfico de drogas), o que demonstra sua inclinação às práticas delitivas. [...]
Por fim, diante de tudo o que se colocou, fica claro que, num juízo de necessidade e de adequação (art. 282, I e II, do CPP), não se tem lugar à concessão de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP.
Isto posto, acolho o pedido formulado pela autoridade policial, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado Francisco Juvi de Almeida Neto, devidamente qualificado nestes autos, com fundamento no art. 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública [...].” (Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - ID 76284469)
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas “habitual” [“Francisco Juvi guarnecia as bocas de fumo” em Nova Mutum/MT e teria vendido substâncias entorpecentes ao usuário Elisson Rocha de Araújo] e o papel desempenhado em organização criminosa [“um dos responsáveis pelo repasse dos entorpecentes a serem comercializados pelos traficantes ‘menores’, possuindo direta ligação comercial” com Fabiano Ferreira Lima, que “apontado como líder da organização criminosa Comando Vermelho naquela cidade], bem como na sua reiteração delitiva, pois responde a outras ações penais por tráfico de drogas e receptação (pje.tjmt.jus.br - NU 2837-20.2019.811.0086 e NU 0003424-13.2017.8.11.0086).
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020).
Ademais, o possível grau de envolvimento entre o paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho”, inclusive com vínculo direto com a suposto líder da organização [Fabiano Ferreira Lima], também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458.884/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 19.2.2019; HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; RHC 118604/RJ – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] - 2.3.2020).
Outrossim, o risco de reiteração delitiva, “fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública diante da reiteração delitiva específica do paciente, sobretudo porque teria incorrido em conduta ilícita da mesma natureza após obter liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares (Sistema Primus - Código 130091/Nova Mutum).
Segue-se orientação do c. STJ:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.” (HC 552851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO